Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO CERTO, EXIGÍVEL E LÍQUIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. Ainda que a execução possa ser suspensa, nos termos do art. 49, da Lei no 11.101/2005, em razão do deferimento do processamento da recuperação, os embargos do devedor não são, de igual forma, necessariamente sobrestados, por serem uma ação de conhecimento, incidente e autônoma em relação à ação de execução.

4. O título extrajudicial apresentado é lastreado nas taxas de condomínio não pagas pela embargante/apelante, sendo que a certeza, liquidez e exigibilidade do título foram demonstradas nos autos.

5. O presente recurso revela a nítida intenção de rediscutir o julgado, o que não pode ser autorizado por meio de embargos de declaração.

6. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, impõe a rejeição dos aclaratórios.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.